Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715849-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por JOSE SOUZA DA SILVA contra acordão de lavra da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (id. 16756120), na Ação Criminal n° 2011.01.1.101865-7, que deu parcial provimento à Apelação diminuindo a pena para 9 anos e 16 dias. O autor alega, em sua inicial (id. 16756115), ilegalidade na majoração da pena-base pela culpabilidade, pois a conduta foi praticada dentro da razoabilidade. Afirma que a negativação do motivo foi realizada de forma errônea, pois a intenção foi inerente ao tipo penal, sem que extrapolasse a razoabilidade. Narra que as consequências do crime foram negativadas, mas os entorpecentes foram apreendidos, não tendo extrapolado o próprio tipo penal. Ao final, requer a procedência da Revisão Criminal para afastar a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. É o relatório. A petição inicial deve ser indeferida. O autor busca com a presente Revisão Criminal a reforma da sentença para que sejam excluídas as circunstâncias judiciais consideradas desabonadoras (culpabilidade, motivo e circunstâncias), utilizadas para majorar a pena-base acima do mínimo legal. A Revisão Criminal está prevista no art. 621, do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Embora a jurisprudência admita a rediscussão da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, tal análise se realiza apenas em situações específicas, quando se verificar que o órgão prolator da decisão contrariou expressamente a lei ou quando existirem novas provas que diminuam a pena do acusado. Trata-se, portanto, de situação excepcional. Veja-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme dicção da Súmula 523, do STF, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa, sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu. 2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de teses já amplamente debatidas nos autos. 4. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. 5. Revisão Criminal improcedente. (Acórdão n.1135065, 07109477620188070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, o acórdão ora impugnado analisou as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, de forma ampla, fundamentada e nos estritos termos legais, inclusive reduzindo a pena-base anteriormente fixada na sentença em 8 anos para 7 anos e 4 meses. Veja-se: Nesse contexto, atento ao comando inserto no artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena, redimensiona-se a reprimenda para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, ao menor valor. Nota-se, que o acórdão não foi contrário à lei ou à evidencia dos autos, igualmente não há novas provas que determinem a diminuição da pena. Na verdade, o autor pretende uma nova análise do caso, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não é processualmente cabível. Assim, não se tratando de hipótese cabível de Revisão Criminal para modificação da dosimetria da pena, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Dessa forma, por ser incabível a Revisão Criminal, INDEFIRO a Petição Inicial. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020 15:02:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator